Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-51.2016.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001158-51.2016.8.11.0098
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRIDO), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 71.358.766/0001-90 (RECORRIDO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em declaração de nulidade de concurso público, quando não houver a efetiva comprovação de irregulares e de que existiu prejuízo aos candidatos que participaram, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da 'Ação Civil Pública’, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Gloria D’oeste e Wellington Raimundo dos Santos – ME, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 19 da Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular), aplicada analogicamente à espécie.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 172289185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da 'Ação Civil Pública’, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Gloria D’oeste e Wellington Raimundo dos Santos – ME, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública contra o Município de Glória D’Oeste e W2 Auditoria e Consultoria, objetivando a anulação do concurso público municipal no 001/2016

Para isso, sustentou, em sua inicial, que o Município de Glória D’Oeste confeccionou o edital no 001/2016 para ingresso de servidores em seu quadro e, contratou a empresa W2 Auditoria e Consultoria, para a realização do concurso público.

Asseverou que o ente municipal, ao definir os integrantes da comissão organizadora do concurso, por meio da portaria no 032/2016, cuja atribuição seria de publicação do edital de abertura do concurso público e sua fiscalização, não observou a lei orgânica municipal, uma vez que não era composta por nenhum servidor do poder legislativo, em explícita afronta ao art. 152, IV, da referida lei orgânica municipal.

Ressaltou que, somente em 12/05/2016, após a publicação do edital do concurso que ocorreu em 02/05/2016, foi designado, por meio da portaria 042/2016, um servidor do poder legislativo para compor a comissão organizadora do concurso, ao contrário do que a lei orgânica municipal preconiza, haja vista que prevê a necessidade de “representantes”, o que implica, em no mínimo, duas pessoas.

Aduziu, ainda, que para escolha do representante do poder legislativo para integrar a banca organizadora, o nome indicado deveria ser submetido ao plenário da câmara legislativa, fato este que não ocorreu, uma vez que a indicação foi feita por ato singular do presidente da câmara municipal.

Posto isso, requereu, em sede de tutela antecipada, pela suspensão do concurso público, tornando sem efeito os atos de nomeação e posse já realizados, assim como a busca e apreensão dos livros de protocolo da prefeitura municipal de Glória D’Oeste. No mérito, postulou pela a anulação do concurso público no 0001/2016, realizado pelo município citado.

Ato continuo, foi deferido parcialmente o pedido formulado na inicial, somente para determinar a busca e apreensão dos livros de protocolo da prefeitura de Glória D’Oeste no período de posse dos candidatos aprovados no concurso público no 001/2016, determinando-se a citação dos requeridos.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, como, também, alegações finais, tendo a parte autora pugnou a improcedência da ação, sob o argumento de que as supostas irregularidades no certame não restaram demonstradas, de forma segura durante a fase judicial (id. 165769364).

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário, considerando se tratar-de Ação Civil Pública julgada improcedente, nos termos do art. 19 da Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular), aplicada analogicamente à espécie.

A lei orgânica municipal em seu art. 152, IV, diz que:

Art. 152 – A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte:

IV – nas comissões formadas pelo Executivo para a execução do concurso público municipal, será obrigatória a participação de representantes do Poder Legislativo, nomeados pelo Presidente da Câmara, à vista do plenário;

Logo, este não assevera a quantidade obrigatória de representantes do Poder Legislativo, em que pese, ter sido designado apenas 1 (um) e distante da publicação do edital, nos autos não há quaisquer indícios que houve prejuízo aos candidatos e à administração pública

Ademais, após a devida instrução do feito, o próprio autor da ação, em suas alegações finais (id. 165769364), pugnou pela improcedência da ação, haja vista que os elementos de convicção firmados no inquérito civil não demonstraram indicativos de anulação do certame.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, em que pese haver a designação de apenas 01 (um) representante do Poder Legislativo, quando a lei fala em representantes, não houve qualquer prejuízo aos candidatos que participaram.

Desse modo, tenho que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023